Tribunal: TCU
Processo: 003.462/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, relativas aos recursos transferidos no exercício 2012 ao Município de Pirapemas/MA, na presente oportunidade examinando-se Embargos de Declaração em face do Acórdão 1.587/2022-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente, Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, relativas aos recursos transferidos no exercício 2012 ao Município de Pirapemas/MA, na presente oportunidade examinando-se Embargos de Declaração em face do Acórdão 1587/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Embargante.